Tribunal: TJMT
Processo: 0010087-70.2012.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010087-70.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Exoneração]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SIMONE SIMIONATO DOS SANTOS LAIER - CPF: 009.965.961-19 (APELADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), LEONARDO PAULI GONCALVES - CPF: 719.879.321-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA — SERVIDORA ESTADUAL — EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO — EXONERAÇÃO – POSSIBILIDADE – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA — ESTADO GRAVÍDICO DURANTE A VIGÊNCIA DO VÍNCULO -—ESTABILIDADE PROVISÓRIA — BENEFÍCIO DO ARTIGO 7o, INCISO XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — SENTENÇA ILÍQUIDA — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA.

As servidoras públicas, nomeadas para ocupar cargo em comissão, que no exercício da função, venham adentrar em período gestacional, têm direito subjetivo à estabilidade provisória prevista no artigo 7o, inciso XVIII, da Cártula Fundamental, cujo direito perdura desde a confirmação da gravidez até o término da licença maternidade.

Embora seja legal a exoneração de servidoras de cargos comissionados, diante da discricionariedade da Administração Pública, a estas servidoras é assegurado o direito à indenização correspondente à remuneração a que fariam jus durante o período restante do estado gravídico e da licença maternidade, independente do vínculo.

Não há presunção de pagamento da quantia em favor do servidor, quando os documentos acostados aos autos não constituem recibo de quitação das verbas rescisórias.

As licenças prêmio de 90 (noventa) dias não usufruídas, nem convertidas em espécie, devem ser indenizadas, transformando-as em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.

Os índices para atualização do débito relativo a indenização por licença maternidade, serão fixados na liquidação da sentença, observado o que a correção utiliza-se de

Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança e juros de mora sujeita-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001;

O termo inicial da correção monetária da indenização da licença premio deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos.

Em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil. Devendo o valor a título de honorários advocatícios serem arbitrados em sede de liquidação por sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que nos Ação Declaratória n° 0010087-70.2012.8.11.0015 proposta por
Simone Simionato dos Santos Laier
, julgou parcial procedentes os pedidos deduzidos na exordial, para a) declarar a inexistência de débito junto ao requerido; b) condenar o requerido ao pagamento de indenização referente ao período de estabilidade gestante contado do dia 14 de janeiro de 2011 (data de exoneração do cargo em comissão) até 01 de junho de 2011 (data do término do período da licença maternidade), bem como ao pagamento de verbas rescisórias a que a requerente faz jus, inclusive o pagamento da licença prêmio de 90 (noventa) dias; e, via de consequência, declarou extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC/2015, fixando os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art.85, §2o e §16, do CPC/2015 (Ids. 5012933 a 5012935).

Interposto embargos declaratórios em desfavor do ato sentencial, estes foram providos para determinar que o termo inicial seja contado do dia 14 de janeiro de 2011 (data de exoneração do cargo em comissão) até 01 de junho de 2011 (data do término do período da licença maternidade), devendo incidir a correção monetária e juros de mora da seguinte maneira, consignando que o valor deverá ser atualizado de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o F, da Lei no 9.494/97 – introduzido pela Lei n. 11.960/09) (Id. 5012937).

Em suas razões o Apelante alega que pretendia o ressarcimento de valores recebidos indevidamente pela parte Apelada, uma vez que foi exonerada do cargo em comissão em 14/01/2011.

Aduz que não há comprovação no tocante a licenças prêmio não gozadas, ou ainda de que houve o indeferimento por parte da Administração Pública, motivo pelo qual não se pode acolher o pedido de indenização de licença prêmio.

Por fim requer a minoração dos honorários advocatícios, e que a incidência de juros de mora ocorra a partir da citação válida, reformando, portanto, a sentença (Ids. 5012938 a 501940).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários em grau recursal (Id. 5012943).

A
Procuradoria-Geral de Justiça informou a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixando de se manifestar no presente feito, devolvendo os autos para prosseguimento (Id. 6289433).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 24 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação Declaratória proposta por Simone Simionato dos Santos Laier, julgou parcial procedentes os pedidos deduzidos na exordial, para a) declarar a inexistência de débito junto ao requerido; b) condenar o requerido ao pagamento de indenização referente ao período de estabilidade gestante contado do dia 14 de janeiro de 2011 (data de exoneração do cargo em comissão) até 01 de junho de 2011 (data do término do período da licença maternidade), bem como ao pagamento de verbas rescisórias a que a requerente faz jus, inclusive o pagamento da licença prêmio de 90 (noventa) dias; e, via de consequência, declarou extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC/2015, fixando os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art.85, §2o e §16, do CPC/2015 (Ids. 5012933 a 5012935).

Em suas razões o Apelante alega que pretendia o ressarcimento de valores recebidos indevidamente pela parte Apelada, uma vez que foi exonerada do cargo em comissão em 14/01/2011. Aduz que não há comprovação no tocante a licenças prêmio não gozadas, ou ainda de que houve o indeferimento por parte da Administração Pública, motivo pelo qual não se pode acolher o pedido de indenização de licença prêmio. Por fim requer a minoração dos honorários advocatícios, e que a incidência de juros de mora ocorra a partir da citação válida, reformando, portanto, a sentença (Ids. 5012938 a 501940).

Ressai dos autos que a Requerente, ora Apelada, pleiteou a declaração de inexistência do débito, o pagamento das verbas rescisórias, o pagamento da licença prêmio de 90 (noventa) dias e a indenização por danos morais em virtude do ocorrido.

Outrossim, verifica-se que a Autora foi nomeada para exercer o cargo comissionado de Assessora Técnica III, Nível DGA-6, sendo exonerada em 26.09.2011, oportunidade em que se encontrava de licença maternidade.

Isto posto, destaco que de acordo com o art. 37, II, da CF, o cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração, não possuindo estabilidade a ocupante do cargo, ainda durante o período gestacional.

Ocorre que a Constituição Federal não afasta o direito da servidora gestante perceber indenização equivalente à remuneração a que faria jus em razão do gozo de licença maternidade, pelo simples fato de ser ocupante de cargo em comissão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – GESTANTE – CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO – DIREITO A ESTABILIDADE PROVISÓRIA – GARANTIA DE SALÁRIOS E DIREITOS CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE ESTABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A servidora gestante contratada temporariamente tem direito à estabilidade provisória, durante todo o período gestacional até o quinto mês após o parto, nos termos do art. 10, inc. II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988.

(N.U 1019189-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 10/07/2020).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SERVIDORA MUNICIPAL EFETIVA – NOMEAÇÃO PARA OCUPAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO – EXONERAÇÃO/DESTITUIÇÃO – POSSIBILIDADE – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CONFIRMAÇÃO DE ESTADO GRAVÍDICO

DURANTE A VIGÊNCIA DO VÍNCULO - ESTABILIDADE PROVISÓRIA - BENEFÍCIO QUE DEVE SER CONCEDIDO A TODAS AS SERVIDORAS INDEPENDENTEMENTE DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7o, INCISO XVIII,

DA CÁRTULA FUNDAMENTAL E DO ART. 10, INCISO II,

ALÍNEA “B”, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – INDENIZAÇÃO DOS VALORES RETROATIVOS, DEVIDA DESDE A DESTITUIÇÃO DO CARGO ATÉ O TÉRMINO DA LICENÇA MATERNIDADE (CENTO E OITENTA DIAS) – RECURSO IMPROVIDO – CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME.

1 – Conforme entendimento pacificado não só nos Tribunais Pátrios, mas, sobremodo, nos Tribunais Superiores, servidoras públicas, nomeadas

ara ocupar cargo em comissão, que no exercício do contrato,

venham a comprovar que

engravidou,

têm direito subjetivo à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso II, alínea “b” das

Disposições Constitucionais Provisórias e do artigo 7o, inciso XVIII, da Cártula Fundamental, cujo direito perdura desde a confirmação da gravidez até o término da licença maternidade.

2 – Deste modo, ainda que seja legal a

exoneração de servidoras de cargos comissionados, diante da discricionariedade da Administração Pública, ainda assim, a elas é assegurado o direito à indenização correspondente à remuneração a que fariam jus durante o período restante do estado gravídico e da licença maternidade, independentemente de se tratar de servidora já efetivada.

3 – Uma vez reconhecida pela própria Administração Pública a prorrogação do prazo de licença maternidade pela Lei Complementar no. 330/2008, que concede à servidora

referida licença pelo prazo de 180 dias no exercício do cargo efetivo, de igual modo, deve ser reconhecido o direito quanto à indenização dos valores faltantes, entre o cargo efetivo e o cargo comissionado .

(N.U 0002594-76.2011.8.11.0015, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/07/2014, Publicado no DJE 21/07/2014).

Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT/88, ART. 10, II, b) CONVENÇÃO OIT No 103/1952 INCORPORAÇÃO FORMAL AO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (DECRETO No 58.821/66) - PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

O acesso da servidora pública e da trabalhadora gestantes à estabilidade provisória, que se qualifica como inderrogável garantia social de índole constitucional, supõe a mera confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação ao órgão estatal competente ou, quando for o caso, ao empregador. Doutrina. Precedentes. - As gestantes quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, b), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7o, XVIII, c/c o art. 39, § 3o) , sendo-lhes preservada, em consequência, nesse período, a integridade do vínculo jurídico que as une à Administração Pública ou ao empregador, sem prejuízo da integral percepção do estipêndio funcional ou da remuneração laboral. Doutrina. Precedentes. Convenção OIT no 103/1952. - Se sobrevier, no entanto, em referido período, dispensa arbitrária ou sem justa causa de que resulte a extinção do vínculo jurídico-administrativo ou da relação contratual da gestante (servidora pública ou trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a uma indenização correspondente aos valores que receberia até cinco (5) meses após o parto, caso inocorresse tal dispensa. Precedentes.” (RE 634.093-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 06/2/2011).

Em outro giro, ao contrário do que alega o Apelante, os documentos acostados aos autos não constituem recibo de quitação das verbas rescisórias, de modo que não há a presunção de pagamento da quantia em questão.

Ademais, no que diz respeito ao pagamento da licença prêmio de 90 (noventa) dias, verifica-se que a Apelante não a usufruiu, nem converteu em espécie.

Dessa forma, comprovada a existência de licenças-prêmios não gozadas pela servidora, estas devem ser indenizadas, transformando-as em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito do Apelado.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR APOSENTADO – LICENÇA PRÊMIO – AUSÊNCIA DE USUFRUTO – DIREITO A LICENÇA PRÊMIO

REFERENTE AOS PERÍODOS DE 1983/1988 E 1998/1993

– POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVEM RESPEITAR 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFINIDOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

É devida a conversão em pecúnia e o respectivo pagamento de licenças prêmio não usufruídas, quando da aposentadoria, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração Pública.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).

A correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, ou seja, da aposentadoria, data limite em que poderiam ter sido gozadas as licenças prêmio, e os juros moratórios, desde a citação do Estado de Mato Grosso, até a data do efetivo pagamento.

(N.U 1000280-86.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021)

Nesse contexto a sentença de primeiro grau não merece retificação nestes pontos.

Passada a análise do recurso voluntário, em remessa necessária, constato que a sentença merece reparo quanto à atualização do débito, já que os índices estabelecidos deverão ser fixados no momento da liquidação de sentença, onde deve-se considerar a tese firmada no julgamento do tema 905 no Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação, no caso dos autos, condenação referente a servidores e empregados públicos. Nesse sentido, os juros e correção monetária atenderam a seguinte forma: Para fins de correção monetária: Sujeitam-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001. Quanto aos juros de mora: Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança.

No que concerne à condenação dos honorários advocatícios, tenho que esta não foi arbitrada de forma adequada, consoante o que determina o novel Código de Processo Civil, em seu art. 85, parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública: não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação. Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil. Devendo o valor a título de honorários advocatícios serem arbitrados em sede de liquidação por sentença.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso e, em remessa necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença, para fixar que:

1) determinar que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios será definido somente quando liquidado o julgado, nos termos previstos nos incisos II, § 4o, do artigo 85 do NCPC;

2) fixar que os índices para atualização do débito relativo a indenização por licença maternidade, serão fixados na liquidação da sentença, observado o que a correção utiliza-se de

Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança e juros de mora sujeita-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001;

3) fixar que, na apuração do valor correspondente a licença prêmio, o termo inicial da correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, ou seja, da aposentadoria, data limite em que poderiam ter sido gozadas as licenças prêmio, e os juros moratórios, desde a citação do Estado de Mato Grosso, até a data do efetivo pagamento, respeitando os mesmos índices do Tema 905 STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021